Tribunal: STF
Processo: ARE 1510740
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL DO ESTADO DE ORIGEM PELO ESTADO DE DESTINO. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 628.075-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DO IMPOSTO INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. PRETENSÃO DE CREDITAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL RECONHECIDA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.



    (...) 1. Mérito 



    A sentença prolatada pela MM. Juíza Cleni Serly Rauen Vieira deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir:



    (...) A respeito do assunto, ressalto que a matéria tratada no presente feito foi objeto de discussão no âmbito do Recurso Extraordinário n. 628.075, com repercussão geral reconhecida (Tema 490), para o fim de definir ‘a possibilidade, ou não, de ente federado negar a adquirente de mercadorias o direito ao crédito de ICMS destacado em notas fiscais, em operações interestaduais provenientes de outro ente federativo, que concede, por iniciativa unilateral, benefícios fiscais pretensamente inválidos’.



    (...) É o caso dos autos, ao menos até o marco temporal já mencionado (13/05/2020). Após a referida data, calçado pelo novo entendimento firmado pelo STF, o Estado de Santa Catarina revogou as disposições que possibilitavam o aproveitamento parcial dos benefícios fiscais concedidos por outro Ente da Federação. Sobre a higidez da legislação estadual frente ao precedente instituído, o entendimento do E. TJ/SC é categórico ao afirmar e reafirmar a constitucionalidade e legalidade das disposições contidas no art. 35-A do RICMS, agora à luz do Tema/STF 490.



    (...) A impetrante sustenta que o regramento estadual afronta o princípio constitucional da não cumulatividade, disposto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal. Contudo, a matéria já foi apreciada pelo e. Grupo de Câmaras de Direito Público, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n. 2012.047780-6, que assentou especificamente a constitucionalidade do art. 35-B do RICMS/SC. (...) Voto no sentido de negar provimento ao recurso” (e-doc. 112).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 155 da Constituição da República.



    Anota que “trata-se de mandado de segurança impetrado pela Recorrente, onde busca garantir seu direito líquido e certo para assegurar que o Fisco Estadual se abstenha em aplicar a restrição ao crédito de ICMS incidente na operação interestadual de aquisição de mercadorias oriundas dos Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, bem como dos demais Estados listados nos incisos I ao XXIV, prevista no art. 35-B do RICMS/SC, no art. 8º da LC 24/75” (fl. 2, e-doc. 160).



    Sustenta que:



    “em decorrência de benefícios fiscais concedidos pelas Unidades da Federação, muitas vezes o imposto incidente nas operações de venda e destacado nas notas fiscais, não corresponde àquele efetivamente recolhido pelos fornecedores nos Estados de origem listados nos incisos I ao XXIV, art. 35-B, RICMS/SC. 21. Por essa razão, como medida de autotutela própria da Guerra Fiscal, o Estado de Santa Catarina proíbe o creditamento da Impetrante pelo ICMS destacado nas notas fiscais, exigindo que o crédito de imposto corresponda apenas aos percentuais incisos I ao XXIV, art. 35-B, RICMS/SC. 22. Todavia, o valor efetivamente recolhido pelos fornecedores aos Estados de origem em nada interfere no crédito fiscal ao qual faz jus a Impetrante” (fl. 7, e-doc. 160).



    Ressalta que, “quando o contribuinte adquire uma mercadoria e seu destaque é feito em nota fiscal, nasce o direito ao crédito desse montante, independente ‘se’ e ‘quanto’ o fornecedor recolheu ou não o ICMS ao Estado de Origem” (fl. 8, e-doc. 160).



    Afirma que “não se discute no presente mandado de segurança a validade do benefício fiscal outorgado por Estados como do Rio Grande do Sul ou do Paraná, mas a ilegalidade do Estado de Santa Catarina em obstar esse creditamento através do art. 35-B do RICMS/SC, punindo apenas a Impetrante, sua própria contribuinte. 21. Ao trazer hipóteses de restrição ao crédito do imposto que não a isenção ou não-incidência, as Autoridades Coatoras afrontam o princípio da não-cumulatividade, razão pela qual deve restar assegurado o direito líquido e certo da Impetrante ao crédito de ICMS incidente sobre a operação interestadual” (fl. 10, e-doc. 160).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para:



    “a) aplicar a restrição ao crédito de ICMS incidente na operação interestadual de aquisição de mercadorias oriundas dos Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, bem como dos demais Estados listados nos incisos I ao XXIV, prevista no art. 35-B do RICMS/SC, no art. 8º da LC 24/75 e/ou em qualquer outro dispositivo normativo que imponha tal restrição e; b) opor qualquer óbice ao creditamento do ICMS destacado nas operações interestaduais de compra de mercadorias oriundas dos Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, bem como dos demais Estados listados nos incisos I ao XXIV, do art. 35-B, do RICMS/SC, ocorridas nos últimos cinco anos contados retroativamente à data de ajuizamento da presente ação mandamental, e durante o trâmite da presente ação, reconhecendo ainda o direito da Impetrante a lançar em seus livros fiscais e aproveitar o referido crédito que deixou de lançar por força do ato coator, monetariamente corrigido, a partir de seu recolhimento indevido, pelos mesmos índices aplicados na atualização monetária da dívida ativa estadual. c) a restituição ou compensação dos créditos indevidamente restringidos, acrescendo-se a correção monetária pela taxa SELIC” (fl. 12, e-doc. 160).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de aplicação do Tema 660 da repercussão geral, harmonia do acórdão recorrido com o Tema 490 da repercussão geral e incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 173).



    4. A agravante impugna os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 192).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O mandado de segurança foi impetrado em fevereiro de 2020.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 628.075, Tema 490, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade” e “conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão” (DJe 27.9.2021). Tem-se na ementa do julgado:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral)”.



    Quanto à modulação de efeitos da decisão, nesse tema de repercussão geral, confira-se trecho do voto proferido pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes:



    “Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão”.



    A ata de julgamento do Recurso Extraordinário n. 628.075-RG foi publicada em 1º.9.2020.



    Por se tratar de lançamento tributário anterior ao julgamento do paradigma de repercussão geral, o Tribunal de origem aplicou de forma correta a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 628.075-RG.



    Nesse sentido, em processo análogo ao em espécie foi decidido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL DO ESTADO DE ORIGEM PELO ESTADO DE DESTINO. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 628.075-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



      1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



      ‘ICMS. CREDITAMENTO. OPERAÇÕES ANTERIORES BENEFICIADAS POR INCENTIVOS FISCAIS. LC N. 24//75. A concessão, mediante ato do poder público local, de isenções, incentivos e benefícios fiscais, em tema de ICMS, depende, para efeito de sua válida outorga, da prévia e necessária deliberação consensual adotada pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, observada, quanto à celebração desse convênio intergovernamental, a forma estipulada em lei complementar nacional editada com fundamento no art. 155, § 2º, XII, g, da Carta Política. Este preceito constitucional, que permite à União Federal fixar padrões normativos uniformes em tema de exoneração tributária pertinente aos ICMS, acha-se teleologicamente vinculado a um objetivo de nítido caráter político-jurídico: impedir a ‘guerra tributária’ entre os Estados-membros e o Distrito Federal (ADin 930 MC/MA, Min. Celso de Mello, dju 08.09.95)’ (fl. 2, e-doc. 6).



    (...) 7. Santa Catarina realizou a notificação do lançamento tributário em 11.7.2006 (fls. 14-15, e-doc. 3)



      8. Na espécie, em juízo de retratação, o Tribunal de origem assentou que o acórdão recorrido harmoniza-se com a tese firmada no Tema 490 da repercussão geral. Por se tratar de fatos geradores anteriores ao julgamento do paradigma de repercussão geral, o Tribunal aplicou de forma correta a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 628.075-RG.



    (...) No julgamento do Recurso Extraordinário n. 628.075, Tema 490, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ‘o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade’ e ‘conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão’ (DJe 27.9.2021). 



    (...) Quanto à modulação de efeitos da decisão, nesse tema de repercussão geral, confira-se trecho do voto proferido pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes:



      ‘Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão’.



      A ata de julgamento do Recurso Extraordinário n. 628.075-RG foi publicada em 1º.9.2020.



      Por se tratar de lançamento tributário anterior ao julgamento do paradigma de repercussão geral, o Tribunal de origem aplicou de forma correta a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 628.075-RG.



      O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



      9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (RE n. 1.404.197/SC, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 11.10.2022).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora